Tribunal: TJBA
Processo: 0000523-10.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000523-10.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLA SANTOS SILVA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL. JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS. PAGAMENTO REALIZADO SOB RUBRICA DIVERSA (“INCENTIVO SALA DE AULA”). CORRESPONDÊNCIA EXATA COM OS PERCENTUAIS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 228/2012. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de supostas diferenças salariais. A autora alegava não ter recebido integralmente a gratificação de regência de classe, no período de 2012 a 2016, nos termos da Lei Municipal nº 228/2012. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que o Município réu comprovou, por meio de fichas financeiras, o pagamento da vantagem pleiteada, embora sob a rubrica "incentivo sala de aula". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir o direito da servidora pública ao recebimento de diferenças salariais relativas à gratificação de regência de classe, examinando-se a quem incumbe o ônus da prova do efetivo pagamento e se a documentação acostada pelo Município é suficiente para comprovar a quitação integral da verba pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR Em ações de cobrança de servidores, o autor deve provar o direito (vínculo e previsão legal), e a Fazenda Pública, o pagamento (art. 373, CPC; Tese 5.5 do TJ). O Município comprovou o pagamento por meio de fichas financeiras que, embora nomeadas "Incentivo Sala de Aula", correspondem aos percentuais da gratificação de regência (art. 28, Lei Municipal nº 228/2012). A Apelante não apresentou contraprova específica, limitando-se a negar genericamente, sem ilidir a presunção de veracidade dos documentos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE O Recurso de Apelação é CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao servidor público autor a prova do fato constitutivo de seu direito (vínculo funcional e previsão legal da vantagem), e à Fazenda Pública ré a prova do fato extintivo, como o efetivo pagamento." "2. A comprovação do pagamento de gratificação devida a servidor, ainda que sob rubrica diversa da prevista em lei, afasta o direito ao recebimento de diferenças salariais, quando os valores pagos correspondem exatamente aos percentuais legalmente estabelecidos." "3. Compete ao autor impugnar especificamente os documentos de pagamento apresentados pelo réu, demonstrando, por meio de planilha de cálculo, a existência de saldo a seu favor, não bastando a mera alegação genérica de incorreção para desconstituir a prova da quitação." Dispositivos legais relevantes citados: Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil; Art. 28 da Lei Municipal nº 228/2012 de Ribeirão do Largo/BA. Jurisprudência pertinente citada: Tese 5.5 do Tribunal de Justiça da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000523-10.2016.8.05.0075, em que figura como apelante CARLA SANTOS SILVA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)